Tribunal: TJPA
Processo: 0807361-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10413 - Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807361-10.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA, MAVICON CONTABILIDADE LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DECISÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/200. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO ADEQUADO À LEI Nº 14.230/2021.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O art. 16, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, com alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, prevê que o Ministério Público pode requerer, inclusive para fins de instrução de procedimento administrativo, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras em investigação de atos de Improbidade Administrativa.

2 -
Analisando detidamente os fatos e a matéria apresentada verifico que agiu com acerto o magistrado singular, considerando que, havendo indícios de prática de ato ímprobo, consistente em irregularidades na contratação pública entre o Município de Tracuateua e os agravantes, entendo que a questão em análise ostenta verossimilhança suficiente a autorizar a medida deferida, como bem decidiu o Douto Juízo
a quo
.

3 -
Quanto ao requisito do
periculum in mora
, saliento que a quebra do sigilo bancário e a apreensão de documentos e computadores, caracteriza-se como uma tutela de evidência, e não tutela de urgência. Isto se deve ao fato de que o legislador não impõe a comprovação do perigo de dano para o deferimento da medida.

4 -
Registro que a quebra do sigilo bancário e a análise dos documentos e computadores não possui o condão de antecipar a culpabilidade do agente público, além de ser perfeitamente reversível.

5 -
Por óbvio, a efetiva existência do ato de improbidade administrativa somente comporta análise por ocasião do julgamento do mérito da demanda, após a regular oitiva do requerido e produção das provas pertinentes, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6 -

Verificadas tais considerações, entendo inexistir razão para afastar a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal, devendo ser mantido este ponto do
decisum
.

7 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Marcus Plinio Garcia de Lima e MAVICON Contabilidade LTDA, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0801203-43.2018.814.0009, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, os autos narram que os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa relativos a fraudes em licitação e desvio de verbas públicas no Município de Tracuateua.

O MM. Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Assim, a quebra do sigilo bancário e fiscal dos requeridos é medida que se impõe para avaliar o aumento patrimonial dos requeridos, bem como o rombo nos cofres públicos.

Assim, decreto a quebra do sigilo bancário e fiscal dos requeridos, sendo que deve ser oficiado à RECEITA FEDERAL para que remeta a este juízo, em razão desta decisão, declarações detalhadas de Imposto de Renda dos demandados dos últimos 05 (cinco) anos, bem como ao Banco Central do Brasil para que remeta a este juízo as movimentações financeiras dos requeridos dos últimos 05 (cinco) anos, incluindo dos cartões de crédito.

Diante do exposto:

1) Ordeno que sejam notificados os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do art. 17 § 7º, da Lei nº 8.429/72;

2) Defiro a medida cautelar de afastamento pleiteada e determino o afastamento cautelar dos requeridos Tamariz Cavalcante e Mello Filho do cargo de Prefeito do Município de Tracuateua/PA, Cilene do Socorro Andrade Lima do cargo de Secretária de Educação do Município de Tracuateua/PA,

Paulo Vitor Marinho de Aguiar do cargo de Assessor do Prefeito, Edgar de Oliveira Silva (Presidente da Comissão de Licitação) e Prince Allen Paixão de Sousa (Tesoureiro)

enquanto durar a instrução processual, nos termos da fundamentação.

3) Determino que seja comunicado imediatamente ao Presidente da Câmara Municipal e ao Vice-Prefeito do Município acerca da presente decisão, a fim de que, durante o afastamento do titular do cargo, este último assuma a gestão do Município de Tracuateua;

4) Decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos: 1) Tamariz Cavalcante de Mello e Filho até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 2) Cilene do Socorro Andrade Lima até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 3) Paulo Vitor Marinho de Aguiar até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 4) Edgar de Oliveira Silva até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 5) Prince Allen Paixão de Sousa até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).”

Irresignado, interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão deve ser reformada para afastar a quebra de sigilo bancário e fiscal, por entender que não se trata de medida indispensável para a instrução processual.

Afirmou que, diante da complexidade dos problemas contábeis apresentados pela Administração Pública, foi realizada contratação de assessoria contábil com inexigibilidade de licitação e que tal ato se deu de forma válida, requerendo a reforma do
decisum
nesse ponto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal diz respeito ao pleito de afastamento da quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravantes.

É importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

A Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, no seu art. 1º, § 4º, estabelece que a quebra do sigilo pode ser decretada para a apuração de qualquer ilícito:

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:

VI - Contra a Administração Pública;

O sigilo de dados bancários e fiscais constitui uma garantia constitucional, porém este não é um direito absoluto, sendo admitida a sua limitação em casos excepcionais, atendendo-se ao interesse público.

A quebra do sigilo bancário e fiscal, quando necessária para a apuração da ocorrência de qualquer ilícito em sede de inquérito ou processo, deve ser decretada por meio de decisão judicial.

A Lei Complementar nº 105/2001, no seu art. 1º, § 4º, estabelece que a quebra do sigilo pode ser decretada para apuração de qualquer ilícito, e “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a existência de indícios de improbidade administrativa constatados pelas instâncias ordinárias torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário.
” (AgRg no AREsp 354.881/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.11.2013). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 823.848/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.4.2017.

A natureza administrativa do pedido de quebra do sigilo se depreende da legislação de regência: a Lei Complementar nº 105/2001, que estabelece que o "requerimento de quebra de sigilo independe da existência de processo judicial em curso" (art. 3º, § 2º) e que a medida pode ser requerida ao Poder Judiciário por "comissão de inquérito administrativo destinada a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições" (art. 3º, § 1º).

Em sentido semelhante, o art. 16, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 prevê que o Ministério Público pode requerer, inclusive para fins de instrução de procedimento administrativo, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras, conforme se lê:

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Na mesma direção, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, pois este tem natureza administrativa, de caráter pré-processual, que se destina à colheita de informações para propositura da Ação Civil Pública, conforme RE 481.955-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.5.2011.

Analisando detidamente os fatos e a matéria apresentada verifico que agiu com acerto o magistrado singular, considerando que, havendo indícios de prática de ato ímprobo, consistente em irregularidades na contratação pública entre o Município de Tracuateua e os agravantes, entendo que a questão em análise ostenta verossimilhança suficiente a autorizar a medida deferida, como bem decidiu o Douto Juízo
a quo
.

Neste aspecto, ressalto que os fundamentos da decisão guerreada não foram refutados de forma consistente pelo agravante, seja por meio de argumentos ou documentos apresentados nestes autos.

E quanto ao requisito do
periculum in mora
, saliento que a quebra do sigilo bancário e a apreensão de documentos e computadores, caracteriza-se como uma tutela de evidência, e não tutela de urgência. Isto se deve ao fato de que o legislador não impõe a comprovação do perigo de dano para o deferimento da medida.

Registro que a quebra do sigilo bancário e a análise dos documentos e computadores não possui o condão de antecipar a culpabilidade do agente público, além de ser perfeitamente reversível.

Por óbvio, a efetiva existência do ato de improbidade administrativa somente comporta análise por ocasião do julgamento do mérito da demanda, após a regular oitiva do requerido e produção das provas pertinentes, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E APREENSÃO DE DOCUMENTOS E COMPUTADORES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo permanecer adstrito ao acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. A medida de quebra de sigilo bancário e apreensão de documentos deve ser deferida quando presentes indícios suficientes de responsabilidade na prática de ato de improbidade causador de dano ao erário (fumus boni iuris), dispensando-se a comprovação de urgência da medida, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando legal, ou seja, é presumido. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5457637-29.2020.8.09.0000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E APREENSÃO DE DOCUMENTOS E COMPUTADORES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo permanecer adstrito ao acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. A medida de quebra de sigilo bancário e apreensão de documentos deve ser deferida quando presentes indícios suficientes de responsabilidade na prática de ato de improbidade causador de dano ao erário (fumus boni iuris), dispensando-se a comprovação de urgência da medida, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando legal, ou seja, é presumido. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5480532-81.2020.8.09.0000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021)

Verificadas tais considerações, entendo inexistir razão para afastar a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal, devendo ser mantido este ponto do
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/05/2024